Tribunal: TJBA
Processo: 8134070-96.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

SR-10

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8134070-96.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: PATRICIA DOS SANTOS DE SOUZA

Advogado(s)
:
JOSE LEONAM SANTOS CRUZ

APELADO: VIVO S.A.

Advogado(s)
:
MARCELO SALLES DE MENDONCA, BRUNO NASCIMENTO DE MENDONCA, RAFAEL BRASILEIRO RODRIGUES DA COSTA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. DÉBITO NÃO RECONHECIDO PELA PARTE DEMANDANTE - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA NÃO FIRMADO PELA PARTE AUTORA. INSTRUMENTO CONTRATUAL NÃO TRAZIDO AOS AUTOS. JUNTADA DE MERAS TELAS PELA EMPRESA ACIONADA. INEXISTÊNCIA DE PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA IMPOSTA À PARTE DEMANDANTE. DEFESA DA PARTE DEMANDADA FORMULADA NO SENTIDO DA LEGALIDADE DAS RESTRIÇÕES CREDITÍCIAS IMPOSTAS. MERAS TELAS CARREADAS AOS AUTOS, PRODUZIDAS UNILATERALMENTE, EM NOME DA PARTE AUTORA QUE NÃO SE MOSTRAM SUFICIENTES A COMPROVAR A RELAÇÃO CONTRATUAL ALEGADA. NEGLIGÊNCIA DA PARTE RÉ QUANTO À FALTA DE CONFIRMAÇÃO DOS DADOS FORNECIDOS PELO CONTRATANTE, CONSIDERANDO O RISCO ENVOLVIDO NA ATIVIDADE EMPRESARIAL, QUE DEVE SER SUPORTADO POR QUEM A EXPLORA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DETERMINAÇÃO DE EXCLUSÃO DO NOME DA PARTE AUTORA DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO, SOB PENA DE PAGAMENTO DE MULTA COMINATÓRIA. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO E CANCELAMENTO DA DÍVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO EM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS POIS EXISTENTE INSCRIÇÃO ANTERIOR. INTELIGÊNCIA DO
ENUNCIADO 385 DA SÚMULA STJ.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA. PEDIDO JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.

1. A parte autora ingressou com a presente demanda aduzindo não reconhecer o débito em voga – gerado por contrato de prestação de serviço de telefonia, imputando como indevidas as restrições creditícias que lhe foram impostas, relativas ao contrato impugnado.

2.
A parte demandada, por sua vez, não logrou êxito ao refutar as alegações autorais, haja vista não ter carreado aos autos o contrato supostamente firmado entre as partes, se limitando a sustentar em sua defesa que não seria conduta de um falsário arcar com pagamentos durante certo período, razão pela qual seria a parte demandante a efetiva contratante.

3. Ocorre que, a improcedência do pedido autoral não pode estar lastreada em meras presunções, não tendo a parte acionada buscado, de qualquer outra forma, demonstrar a contratação do serviço em voga, a exemplo de gravação telefônica feita pelo setor de vendas da empresa, prova esta que deveria estar a seu pleno alcance, sendo as telas carreadas aos autos inservíveis a comprovar a relação jurídica alegada, posto que, produzidas de forma unilateral.

4.
A responsabilidade da parte acionada resta evidente, sendo, inclusive, objetiva, de modo que independe de culpa, merecendo responder pela falta de confirmação dos dados fornecidos, considerando o risco envolvido na atividade empresarial, que deve ser suportado por quem a explora.

5. Evidente a falha na prestação de serviço, o dano moral resta presumido,
in re ipsa
, haja vista decorrer da própria restrição creditícia imposta.

6.
Em razão da inscrição anterior, não há se condena a ré/apelada no pagamento de indenização por danos morais, pela inteligência do enunciado 385 da Súmula do STJ, pelo qual
"Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento."
,.

7.
No caso em escopo, a decisão vergastada mostra-se inadequada, merecendo que o pedido seja julgado procedente
em parte
, de modo a tornar inexigível o débito imputado à parte autora, devendo ser cancelado o contrato impugnado,
determinando a retirada dos dados dos cadastros de proteção ao crédito. Deixa-se de condenar a
parte ré
n
o pagamento de indenização por danos morais,
pois existente inscrição anterior
.

7. Ante o exposto, entendo por CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL À APELAÇÃO INTERPOSTA para reformar a sentença fustigada, julgando parcialmente procedente o pedido autoral, de forma a declarar inexigível o débito impugnado, cancelando o contrato relativo ao mesmo, determinando que a parte demandada promova, no prazo de cinco dias, a exclusão do nome da parte autora dos cadastros de inadimplentes, sob pena de pagamento de multa diária arbitrada em R$ 500,00 (quinhentos reais), para o caso de descumprimento do quanto determinado, limitado o valor a R$ 20.000,00 (vinte mil reais); condenando a parte acionada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n.
8134070-96.2020.8.05.0001
, em que são apelante e apelado, respectivamente,
PATRICIA DOS SANTOS DE SOUZA
e
VIVO S.A.
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, no sentido de
CONHECER E DAR PROVIMENTO
PARCIAL
À APELAÇÃO INTERPOSTA
para reformar a sentença fustigada, julgando procedente em parte o pedido autoral, de forma a declarar inexigível o débito impugnado, cancelando o contrato relativo ao mesmo, determinando que a parte demandada promova, no prazo de cinco dias, a exclusão do nome da parte autora dos cadastros de inadimplentes, sob pena de pagamento de multa diária arbitrada em R$ 500,00 (quinhentos reais), para o caso de descumprimento do quanto determinado, limitado o valor a R$ 20.000,00 (vinte mil reais); condenando a parte acionada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 1
0
% (
dez
por cento) sobre o valor da condenação.

Sala de Sessões, de de 20
24
.

PRESIDENTE

Francisco de Oliveira Bispo

Juiz Convocado - Substituto de 2º Grau

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA